Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710801-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. AGRAVADO: MARCOS BOECHAT LOPES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016334-81.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de valores localizados após a expedição de ofício à Susep, bem como indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado pelo sistema Infojud. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado referente ao pedido de penhora de valores localizados após a expedição de ofício à Susep, por violação do princípio da dialeticidade e por preclusão tendo em vista que o provimento jurisdicional se restringiu a impulsionar a execução, possuindo, pois, natureza de despacho ordinatório. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025 16:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador